Tribunal: TJDFT
Processo: 0702167-28.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATAQUE DE ANIMAL EM ÁREA COMUM DE CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de suposto ataque de cão em área comum de condomínio residencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve ataque de animal de propriedade da parte requerida ao menor autor; e (ii) se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil para fins de compensação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil por ato de animal exige prova inequívoca do fato danoso, do nexo causal e do dano indenizável, nos termos do art. 936 do Código Civil.
4. Os elementos probatórios constantes dos autos são frágeis, contraditórios e insuficientes para demonstrar a ocorrência do ataque, a autoria e a extensão do dano alegado.
4.1. A ausência de prova técnica idônea, como laudo pericial ou exame de corpo de delito, aliada à inexistência de imagens das câmeras de segurança e à inconsistência dos relatos testemunhais, impede o reconhecimento da responsabilidade civil.
5. A alegação de confissão da requerida em mensagens de aplicativo não se sustenta, pois não há afirmação categórica de ataque ou lesão.
6. Incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A responsabilização civil por ato de animal exige prova inequívoca do fato danoso, do nexo causal e do dano indenizável, não sendo suficiente a mera alegação ou prova indireta.”
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, art. 936.
Código de Processo Civil, art. 373, I.
Lei Distrital no 2.095/1998, art. 11, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.